Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime. Supostos crimes de calúnia, difamação e injúria. Depoimento prestado em Juízo e áudio de WhatsApp. Ausência de justa causa para a persecução penal. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito em face de decisão que rejeitou, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, a queixa-crime ofertada pela recorrente, em relação aos supostos crimes de calúnia, difamação e injúria cometidos pela recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as imputações dispostas na queixa-crime estão lastreadas em um suporte probatório mínimo, de forma que seja possível admitir a instauração da ação penal.
III. Razões de decidir
3. O art. 395, inciso III, do CPP determina a rejeição da peça acusatória (denúncia ou queixa) quando ausente justa causa ao exercício da ação penal.
4. Se as imputações carecem de suporte probatório mínimo, a queixa-crime deve ser rejeitada, sob pena de ser a pretensão punitiva utilizada aleatoriamente, com a instauração de ação penal temerária, em evidente violação ao princípio da presunção da inocência.
5. Para fins de caracterização da calúnia, faz-se necessária a presença do animus caluniandi, que traduz-se na vontade de ofender a honra do sujeito passivo, imputando-lhe falsamente um fato definido como crime de que o sabe ser inocente. 5.1 Trata-se de um elemento subjetivo especial do tipo penal, indispensável para a tipificação da conduta como calúnia e a falta desse elemento subjetivo conduz à ausência de conduta penalmente relevante, não havendo, por consequência um fato típico.
6. O crime de difamação, como disposto no ordenamento jurídico, tem por fim proteger a honra objetiva e consiste em imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. Assim, para configurar o crime de difamação, a imputação há de ser de fato determinado e específico apto a macular a honra objetiva de alguém, exigindo-se ainda o dolo de dano (animus diffamandi).
7. No caso dos autos, pela análise das declarações prestadas em Juízo e por uma mensagem de áudio de WhatsApp apontadas na inicial como supostos crimes de calúnia, difamação e injúria, não se verifica um mínimo de lastro probatório que caracterize a materialidade dos delitos, pois não há a imputação de fato específico à querelante que ofenda a sua honra objetiva, nem subjetiva, mas sim a descrição de fatos com a intenção de narração (animus narrandi) e impressões pessoais sobre a conduta da recorrente no trato com a sua neta, não havendo o dolo e a intenção de caluniar, difamar e/ou injuriar a querelante (animus caluniandi, difamandi e/ou injuriandi).
8. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a justa causa para o regular prosseguimento da persecução penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.